Tribunal: TJES
Processo: 5012497-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012497-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA
RECORRIDO: ISABELLE GOMES DE SOUZA TONIATO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5012497-17.2024.8.08.0035

RECORRENTE: YOU ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDA: ISABELLE GOMES DE SOUZA TONIATO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Embora dispensado, transcrevo o relatório contido na sentença objurgada: “
Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por ISABELLE GOMES DE SOUZA TONIATO em face da YOU ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, na qual expõe que desde 2022 é beneficiária do plano de saúde da Requerida e, até meados de fevereiro de 2024, havia cobertura em qualquer Hospital da Rede Meridional. Sendo gestante, em 08/02/2024, foi consultar com a sua obstetra na Clínica de Especialidades Praia da Costa (Rede Meridional) e lhe foi informado que a médica estava impossibilitada de atender o convênio contratado, porque houvera o descredenciamento do plano de saúde da Rede Meridional. Que recebeu, por parte da Requerida, negativas quanto ao acesso para a realização de exames e consultas após o referido descredenciamento, e que já havia feito os planos de parto no Hospital Meridional Vitoria/Maternidade Santa Úrsula. Diante disso, requer, em sede de tutela antecipada, que a parte Requerida garanta o seu acesso ao plano de saúde e/ou custeie seu atendimento na Maternidade Santa Úrsula. No mérito, pugna pela condenação da parte requerida para: a) Pagar R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. O pedido liminar foi deferido (id 41889653). Em sede de contestação (id 43698781), a requerida pleiteia, preliminarmente: a) Pela correção do valor da causa; b) Perda superveniente do objeto. No mérito, que os pedidos contidos na inicial sejam julgados improcedentes. No id 45248923, foi apresentado aditamento a inicial, no qual requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 25.050,00 (vinte e cinco mil e cinquenta reais), a título de danos materiais, bem como a correção do valor da causa. No id 46960977, foi apresentada manifestação em relação aos pedidos realizados no aditamento a inicial. No id 45818326, a requerida apresentou embargos de declaração contra a decisão liminar, alegando a impossibilidade de cumprimento da medida em hospital descredenciado. Sendo apresentada impugnação ao recurso pela requerente no id 52179326.”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, nos seguintes termos: “
Pelas razões tecidas, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 22.050,00 (vinte e dois mil reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. b) Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ. c) Rejeito os embargos de declaração opostos e confirmo a liminar de id 41889653, bem como reconheço a aplicação de multa no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devido ao seu descumprimento”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 13777191 (65340659) pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que não houve negativa de atendimento, mas tão somente alteração da rede credenciada. Alega que não há comprovação dos danos materiais. E, eventualmente, pugna pela minoração da indenização arbitrada.

Contrarrazões no id 13777197 (66527029).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante deixou suficientemente esclarecido que o motivo da condenação foi a alteração da rede credenciada sem comunicação prévia da consumidora, gerando frustração indevida de expectativa legítima. Veja-se o seguinte trecho do
decisum
:

“
No presente caso, observa-se que
havia previsão contratual de cobertura para o atendimento obstétrico (id 41791380), incluindo o Hospital Meridional
Vitória/Maternidade Santa Úrsula, conforme receitas médicas anexadas aos autos (id 41791384). Além disso, a médica obstetra que acompanhava a gestação da autora estava vinculada à Clínica de Especialidades Praia da Costa, integrante da Rede Meridional.
A autora
, enquanto contratante do plano de saúde nos termos fixados em contrato,
possuía expectativa do direito de que suas necessidades médicas seriam atendidas na mencionada rede, como vinham ocorrendo regularment
e. Nesse sentido, observo que não há nos autos provas de que a ré procedeu com a comunicação devida junto aos seus beneficiários acerca do descredenciamento do mencionado hospital, sobretudo, a autora.
” (grifei)
.

Desse modo, a mudança da rede credenciada sem comunicação prévia e inequívoca do consumidor é situação apta a gerar frustração que ultrapassa o mero dissabor, atraindo a responsabilidade civil da Recorrente.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. MODIFICAÇÃO DA REDE CREDENCIADA SEM PREVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR.
Embora seja permitido à operadora de plano de saúde, descredenciar e/ou substituir unidade hospitalar da sua rede credenciada, é seu dever também comunicar ao consumidor de forma inequívoca tais alterações com trinta dias de antecedência, a teor do art. 17, § 1º da Lei 9.656/98
. Era ônus da apelante fazer prova da comunicação inequívoca da autora acerca da alteração da rede credenciada, a teor do art. 373, II do CPC. Não há prova de comunicação individualizada e inequívoca da autora quanto à modificação da rede credenciada, o que poderia ter sido feito através da juntada de aviso de recebimento (AR) enviado a autora ou gravação de ligação telefônica, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que "comunicou o descredenciamento do Hospital, por e-mail, através de contato telefônico e, através do site da própria Operadora" desprovida qualquer comprovação.
Falta de comunicação prévia inequívoca ao consumidor, configura descumprimento do dever de informação e transparência, corolários da boa-fé objetiva
, nos termos do art. 6º III e 46, ambos do CDC.
Dano moral configurado.
O abalo psíquico decorrente da frustração da justa expectativa de obter o atendimento médico na unidade hospital em que sempre se tratou, é fato capaz de abalar psicologicamente o indivíduo, colocando-o em situação desfavorável que certamente o impede de vivenciar com um mínimo de dignidade os seus dias no momento de fragilidade em que se encontra, sendo o sofrimento imensurável. Verba arbitrada com moderação, em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo necessidade de qualquer reparo (Súmula 343, TJRJ). Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO.(TJ-RJ - APL: 00221645320208190001, Relator.: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 21/04/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2021).
(Grifei).

Nesse passo, está correta a conclusão do Juízo sentenciante quanto à responsabilidade civil da empresa recorrente. O valor dos danos materiais não se mostra, também, em desacerto, uma vez que os gastos suportados pela recorrida estão devidamente comprovados pelas notas fiscais e recibos apresentados junto ao aditamento à inicial constante no id 13777165 (45248923).

Já o valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) também não merece ser reduzido. A quantia mostra-se razoável para atender aos fins pedagógico, preventivo e punitivo do instituto. Além disso, mostra-se adequado em vista da extensão dos danos e da condição econômica das partes, estando também em consonância com o que é comumente praticado pelo Poder Judiciário do Espírito Santo.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)